Tribunal: CARF
Processo: 13924.000041/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13924.000041/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.335 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Recorrente
WILMAR JOSE ULKOWSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO ANUAL.
A entrega da declaração de ajuste anual após o prazo fixado, estando o
contribuinte obrigado à sua apresentação, enseja a aplicação da multa por
atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13924.000041/2010-14
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.335 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13924.000041/2010-14

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão de primeira instância
consubstanciada no Acórdão 16-43.803 (fl. 22) que julgou improcedente a impugnação
apresentado pela Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 4) com
vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória consistente na falta de
apresentação da declaração de rendimentos.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
defendendo, em síntese, que não entregou a DIPRF que deu origem ao presente lançamento.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO ANUAL.
A entrega da declaração de ajuste anual após o prazo fixado, estando o contribuinte
obrigado à sua apresentação, enseja a aplicação da multa por atraso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou recurso
voluntário (fl. 32), reiterando os termos da impugnação apresentada, no sentido de que não
apresentou a DIRPF 2005, AC 2004.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos der
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (fl. 4) com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória
consistente na falta de apresentação da declaração de rendimentos.
O Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em
sede de recurso voluntário que não foi ele quem apresentou a DIRPF 2005, AC 2004, que deu
origem ao presente lançamento.
Considerando que a matéria de defesa em destaque corresponde exatamente
àquela deduzida em sede de impugnação, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.335 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13924.000041/2010-14

Versam os autos sobre multa por atraso na entrega da declaração de ajuste anual.
Na tabela abaixo, vide a data de entrega da DIRPF e a normatização que regulamentava
o prazo de entrega:

Portanto DIRPF foi entregue após o prazo.
Argumenta o(a) contribuinte que não entregou a DIRPF que deu origem a presente
notificação.
Cabe reproduzir o art. 371 do Código de Processo Civil que dispõe:
“Art. 371. Reputa-se autor do documento particular:
I aquele que o fez e o assinou;
II aquele, por conta de quem foi feito, estando assinado;
III aquele que, mandando compô-lo, não o firmou, porque, conforme a experiência
comum, não se costuma assinar, como os livros comerciais e assentos domésticos.”
A DIRPF sob análise constitui-se em um documento apócrifo, não havendo assinatura a
ser confrontada para fins de aferição da autenticidade do documento.
Foram declarados rendimentos recebidos de pessoa física no montante de R$
275.898,00. Vide:
AC 2004 – valor limite de isenção R$ 12.696,00 (IN SRF no 507, de 11/02/2005, art. 1o,
inciso I).

Portanto, o(a) contribuinte, pelos rendimentos declarados, estava sujeito a
obrigatoriedade de entrega de DIRPF.
Em tratando-se de rendimentos recebido de pessoa física, atualmente, não tem os
sistemas da RFB meios de realizar correlações, seja elas positivas ou negativas.
Para os anos calendários posteriores consta DIRPF nos sistemas da RFB. Inclusive para
o ano calendário de 2005, tem as seguintes informações:

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.335 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13924.000041/2010-14

A retificação foi impugnada pelo contribuinte como também não sendo de sua autoria,
mas teve decisão desfavorável da fiscalização com o seguinte despacho:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CASCAVEL/PR
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SAFIS
PROCESSO :13924.000335/201038
INTERESSADO :WILMAR JOSÉ ULKOWSKl
CPF :161.899.90959
ASSUNTO CANCELAMENTO DE DECLARAÇÃO IRPF EX 2006
INFORMAÇÃO FISCAL
Trata-se de contribuinte que era responsável por três empresas (FL. 18), duas
canceladas em 2008 e uma em 1996, assim estava obrigado a entregar declaração
IRPF no exercício 2006.
Não consta DIRF para o contribuinte (fl. 18) e na declaração contestada (ND
09/36.588.072) entregue em 24/01/2010 constam apenas rendimentos recebidos de
pessoa física/exterior (fl. 12).
Nota-se o número do recibo anterior na declaração renegada (fl. 18), em que
resultaram seis parcelas de R$ 323,98 a pagar em 2006, mas também constam
elevados débitos vencidos no ano de 2005 (exercício 2005 fl. 23) decorrentes de
declaração entregue em atraso em 22/01/2010 (fls. 28 a 31), constando também o
processo 13924.000041/201014 enviado pela SACAT para a DRJCTA (fl. 24).
Curioso que declare nesse exercício anterior apenas rendimentos recebidos de
pessoa física de R$ 276 mil e as dívidas aumentam de zero para R$ 255 mil com os
bens (apenas "dinheiro guardado") de zero para R$ 53 mil.
O contribuinte possui um Opala Caravan 85 baixado (fl. 25) e não possui
movimentação financeira no dossiê integrado (fl. 27).
Contudo o número do celular nas duas declarações e no não reconhecimento (fls. 01,
04 e 12), bem como endereço e bens nas declarações (fls. 06 e 13) são os mesmos
(casa financiada junto à CEF) levando-se a concluir que é um caso de mera
retificação indevida, talvez tentando acertar valores do exercício anterior mas
usando o programa errado, enviada dois dias após a declaração do exercício anterior,
que poderia ser novamente retificada após a emissão do aviso de cobrança.
Assim, tratando-se de declaração com saldo de imposto a pagar, a SACAT,
conforme o item 3.2.1 itens 5 e seguintes da Norma de Execução
Cofis/Codac/Cotec/Copei no 001, de 04 de maio de 2009:
5) Se o Imposto a Pagar é decorrente de Aviso de Cobrança, adotar os
procedimentos específicos para a situação que acarretou a cobrança;
Elaborar o despacho decisório do anexo III da norma, a meu ver indeferindo o
pedido, dar ciência ao contribuinte para pagar/parcelar ou apresentar manifestação
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.335 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13924.000041/2010-14

de inconformidade à DRJCTA, se possível, para ser examinado em conjunto com o
processo 13924.000041/201014.
Assim, embora tenha convicção de que a declaração foi efetivamente enviada pelo
contribuinte, em obediência à norma proponho o encaminhamento à SACAT/CVL
para prosseguimento conforme exposto anteriormente.
O despacho decisório ratificou a informação fiscal:
DESPACHO DECISORIO SACAT N° 64/2011
PROCESSO 13924.000335/201038
INTERESSADO WILMAR JOSÉ ULKOWSKI
CPF 161.899.90959
ASSUNTO Impugnação IRPF
Trata o presente processo sobre não reconhecimento de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda da Pessoa Física, do exercício 2006, ano-calendário 2005.
A DIRPF não reconhecida pelo contribuinte é uma declaração retificadora, entregue
em 24/01/2010, onde foi apurado um saldo de imposto a pagar no valor de R$
1.943,88 (fls.12 a 14).
Os rendimentos Informados na declaração retificadora são todos recebidos de pessoa
física, no valor de R$ 33.659,00.
O contribuinte, após receber aviso de cobrança do imposto devido, compareceu à
Agência da Receita Federal em Pato Branco e preencheu a Declaração de Não
Reconhecimento de DIRPF (folhas 01 e 02). Cabe observar que o contribuinte, em
vez de comparecer à Receita Federal, poderia simplesmente ter retificado novamente
a declaração.
Apesar das declarações original e retificadora entregues já constarem no processo,
elas foram incluídas novamente às folhas 34 a 40, em um mesmo formato, para
melhor análise.
Comparando-se as duas declarações, pode-se verificar que o endereço, telefone e
demais dados do contribuinte são exatamente os mesmos, inclusive o título de
eleitor que foi deixado em branco nas duas.
Outra coisa que chama a atenção é a discriminação dos bens e direitos, que foi
escrita exatamente da mesma forma nas duas declarações, sem se alterar nenhuma
vírgula.
Aliás, o contribuinte informou que desconhece os bens declarados (folha 02),
entretanto são os mesmos bens informados na declaração original que ele confirmou
ter apresentado.
Por outro lado, para se entregar uma declaração retificadora, é necessário o número
do recibo da última declaração entregue. Como se pode observar, o número do
recibo consta na declaração retificadora.
Diante destes fatos, conclui-se que a declaração retificadora apresentada não foi
redigitada, mas que a própria declaração original, que já estava no computador, foi
alterada e transmitida novamente.
Em vista do exposto, INDEFIRO o pedido de cancelamento da declaração
formalizado pelo contribuinte.
No ano calendário em estudo 2004, verifica-se a data de nascimento confere com a do
contribuinte e que na DIRPF 2006/2005, original, não contestada pelo contribuinte há
bens em 2004 no montante R$ 87.500,00 e que a IN SRF no 507, de 11/02/2005, art. 1o,
inciso VI obriga contribuintes com valores maiores a R$ 80.000,00 apresentarem
declaração de IRPF.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.335 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13924.000041/2010-14

Ademais, a entrega da declaração ocorreu em 22/01/2010. A Notificação foi emitida em
18/02/2010. O prazo de impugnação constante na notificação é de 30 dias. O(a)
contribuinte ingressou com um pedido de cancelamento da DIRPF em 23/02/2010,
portanto tempestivamente, gerando forte indício de sua autoria.
Assim, a DIRPF e o crédito tributário devem ser mantidos.
Conclusão
Ante o exposto, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante esta
instância administrativa, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se
integralmente a r. decisão pelos seus próprios fundamentos, nos termos acima declinados.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital